Tribunal: TJSP
Processo: 1111270-66.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito civil. Apelação. Plano de saúde. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença condenou o réu ao reembolso de R$ 40.520,33 (quarenta mil, quinhentos e vinte reais e trinta e três centavos), pela realização de tratamento médico em hospital credenciado pelo plano de saúde, sendo o réu condenado a reembolsar integralmente os custos, pois o tratamento estava coberto pelo contrato.

Ementa:
Direito civil. Apelação. Plano de saúde. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença condenou o réu ao reembolso de R$ 40.520,33 (quarenta mil, quinhentos e vinte reais e trinta e três centavos), pela realização de tratamento médico em hospital credenciado pelo plano de saúde, sendo o réu condenado a reembolsar integralmente os custos, pois o tratamento estava coberto pelo contrato. O apelante recorreu, alegando que o reembolso deveria ser limitado ao contrato, pois a cobrança foi por contratação de médicos não credenciados, de livre escolha do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o reembolso integral do tratamento realizado pelo autor está coberto pelo plano de saúde, considerando que o tratamento foi realizado em hospital credenciado e não houve escolha livre dos profissionais pelo paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não comporta provimento, pois o apelante não apresentou novos elementos que pudessem salvar a correção da sentença. A sentença foi confirmada porque ficou comprovado que o tratamento realizado pelo autor estava dentro da cobertura contratual obrigatória do plano de saúde, não sendo experimental ou eletivo.

4. As intervenções médicas realizadas no Hospital Samaritano, parte da rede credenciada, e os profissionais responsáveis ??pela anestesia foram nomeados pelo hospital, não escolhidos livremente pelo paciente. A discrepância entre o custo integral do primeiro procedimento e o reembolso parcial dos seguintes reforça a improcedência da defesa do apelante. O termo de ciência e responsabilidade firmado pelo autor não mencionava custos de anestesia, não podendo imputar ao consumidor a assunção voluntária desses custos. A relação entre o hospital e a operadora do plano de saúde é interna, não cabendo ao consumidor suportar ônus de divergências contratuais entre eles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O reembolso integral é devido quando o tratamento é coberto pelo plano de saúde e realizado em hospital credenciado."
________________

Legislação citada: Código Civil, art. 406.

Jurisprudência citada: STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 01.12.2003.